Tribunal: TJBA
Processo: 8077352-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077352-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FAZENDA FE EM DEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
GUILHERME BOSCHESE CARDOSO, KIM MODOLO DIZ, JONATHAS LIMA SOLER

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARAU

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE PORTÃO POR MUNICÍPIO. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fazenda Fé em Deus Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão que postergou a análise do pedido de liminar em mandado de segurança, sob fundamento da inexistência de periculum in mora, determinando prévia oitiva das autoridades coatoras. O pedido liminar visava a devolução de portão removido de acesso a imóvel de propriedade da agravante, alegando ilegalidade e ausência de procedimento administrativo pela Prefeitura de Maraú/BA.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência em mandado de segurança quando o pleito liminar apresenta caráter satisfativo, e se a postergação da análise da medida configura indeferimento tácito.

III. Razões de decidir

3.
A decisão agravada afastou a urgência justificadora da liminar, entendendo que a remoção do portão não gera risco de ineficácia da medida final.

4. A natureza satisfativa do pedido liminar, que se confunde com o mérito da ação, inviabiliza sua concessão sem formação do contraditório.

5. A atuação do juízo de origem observou os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não havendo ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de
periculum in mora
afasta a possibilidade de concessão de liminar em mandado de segurança com natureza satisfativa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8001694-59.2024
.8.05.0000
,
em que são Agravante
FAZENDA FÉ EM DEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e Agravado
MUNICÍPIO DE MARAÚ.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de____________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça